Tribunal: STF
Processo: RE 94898
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-06
Data de publicação: 1981-11-06

Ementa:
MANDATO. FALTA DE EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO PROCURATORIO DO ADVOGADO
QUE ASSINA A PETIÇÃO DO RECURSO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E DO PARAGRAFO 1. DO
ART. 70 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE
CONHECE.